Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709517-30.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JURANDIR BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. PMDF. INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA COMPOSIÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 10.486/2002, AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. LEI No 8.437/1992. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A concessão de medida cautelar contra atos do Poder Público não é cabível quando o pedido liminar esgota, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o). 2. Conforme previsão da Lei Distrital no 10.486/2002, art. 1o, somente poderão ser incluídas como base de cálculo para pagamento de décimo-terceiro salário a remuneração e as vantagens de caráter permanente e remuneratório. 3. O auxílio-moradia não está previsto no rol taxativo das parcelas remuneratórias, haja vista seu caráter indenizatório e transitório, tratando-se de parcela pecuniário mensal, prevista no art. 2o da Lei Distrital no 10.486/2002. 4. Predomina no STJ o entendimento de que o prequestionamento pode ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, da Lei 4.090/1962, alterada pela Lei Complementar 150/2015, 9o do Decreto-Lei 2.317/1986, 3o, inciso XIV, e 21, inciso VI, ambos da Lei 10.486/2002, afirmando que a parcela denominada "auxílio-moradia" vem sendo suprimida de seu décimo-terceiro salário de forma equivocada. Destaca que embora esteja na inatividade também faz jus ao benefício que compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tendo em vista o caráter permanente da remuneração. Tece considerações de que o auxílio-moradia integra a remuneração, o salário, e os proventos. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp n. 1.080.542/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 9/6/2021.). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, §1o, da Lei 4.090/62, alterada pela Lei Complementar 150/2015, 9o do Decreto-Lei 2.317/1986, 3o, inciso XIV, e 21, inciso VI, ambos da Lei 10.486/2002. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 10.486/2002), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que a jurisprudência da Corte Superior realinhou-se no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028